Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746698-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SILVA FERNANDES, ITALO LACERDA FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS SERV PUB PENS E APOS AGENC DE SEG E PLANOS DE SAUDE EST MUN E FED DO EST DO RIO DE JANEIRO, UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÉSSICA SILVA FERNANDES E ÍTALO LACERDA FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (id. 73268700 do feito originário) que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais de no 0705970-28.2020.8.07.0014, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, PENSIONISTAS E APOSENTADOS, AGENC. DE SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APSSERJ e OUTROS, indeferiu tutela de urgência consistente determinação de entrega de “declaração de portabilidade de carências” da parte autora com data inicial de inclusão em plano de saúde como sendo 10/12/2017. Irresignados, os autores interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 20804551), aduzem que desde o ano de 2019 sofre com negativa de atendimento do plano de saúde, tendo que fazer consultas, exames e procedimentos médicos por meio particular para posterior reembolso. Acrescentam que a declaração de portabilidade de carências tem a finalidade de possibilitar a portabilidade de plano de saúde. Asseveram que traz aos autos comprovante do primeiro boleto emitido pela APSSERJ com vencimento em 10/12/2017. Aduzem que ficou demonstrada que houve sucessivas trocas de operadoras de plano de saúde sem qualquer interferência sua, sendo que cada operadora reduz a data de seu vínculo de modo a impossibilitar a portabilidade que exige vínculo por 24 meses. Defendem haver perigo na demora na prestação jurisdicional em razão da gravidez da coautora da ação. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja emitida decisão declaratória em substituição à “declaração de portabilidade de carências”, para todos os efeitos, em específico quanto à portabilidade de carência, considerando a data de inclusão no plano como sendo 10 de dezembro de 2017. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Preparo (id. 20804553 e 20804554). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente em declaração de em substituição à “declaração de portabilidade de carências”, para todos os efeitos, em específico quanto à portabilidade de carência, considerando a data de inclusão no plano como sendo 10 de dezembro de 2017. Conforme o documento de Id. 20804552, a APPSERJ emitiu fatura de plano de assistência médica e primeiro boleto com data em 10/12/2017. Tal entidade é intermediadora entre seus associados e planos de saúde que fornecem o contrato na modalidade coletiva por adesão. Tal fato demonstrada a plausibilidade do direito. Também à luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o período de carência a ser observado para qualquer cobertura deve ser observado pela data de adesão inicial, e sua não observância deixa sem cobertura seus segurados, o que é fato suficiente para demonstrar a urgência da medida, além da coautora estar em fase final de gestação, conforme relatório médico de ID. 73251181. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável aos agravantes pela ausência de cobertura em razão de prazo de carência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar que as rés reconheçam o prazo da data de adesão dos agravados a plano de saúde de modalidade coletiva como sendo dia 10/12/2017, e que tal data seja considerada para fins de portabilidade de carência, de forma urgente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora